Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000064-73.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), LUANA SILVA PRADO - CPF: 059.314.621-20 (PACIENTE), JUIZO DO NUCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), PATRICIA TONIAZZO - CPF: 035.456.961-97 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FERNANDO MENDES - CPF: 033.625.091-69 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR, INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS, PREDICADOS PESSOAIS E MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS –
NULIDADE DAS PROVAS – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO SINGULAR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO DO TJMT -
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE APROXIMADAMENTE 4KG DE MACONHA – CUSTÓDIA AUTORIZADA – ENTENDIMENTO DO STJ – PRIMARIEDADE, AUSÊNCIA DE PASSAGENS CRIMINAIS E ENDEREÇO CERTO – PACIENTE INSERIDO SOCIALMENTE – POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO – CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS – VALORAÇÃO – PREMISSA DO STJ – ACÓRDÃO DO STF – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PERTINÊNCIA – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

A apreciação da ilegalidade da busca veicular sem assegurar a plenitude de jurisdição ao magistrado de primeiro grau caracterizaria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural (TJMT, HC N.U 1007616-65.2019.8.11.0000).

“Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.”
(TJMT, HC N.U 1026643-29.2022.8.11.0000)

A quantidade de drogas [4,230 kg] e a forma de acondicionamento [tabletes] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP), mormente de pessoas inseridas socialmente.

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(STF, HC 140379/SP)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823; STJ, HC no 540.217/SC; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000).

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares alternativas.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000064-73.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CUIABÁ

IMPETRANTE(S): DR. DIEGO RONDON GRACIOSO

PACIENTE(S): LUANA SILVA PRADO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de LUANA SILVA PRADO contra ato comissivo do Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE N.U
1000731-30.2024.811.0042
), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 – (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a ilicitude das provas decorrentes da busca veicular; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da segregação cautelar; 3) “
é pessoa proba, de bons antecedentes, não ostentando em seu desfavor nenhum elemento capaz de contradizer seu bem histórico”
; 4)
“as medidas cautelares devem ser aplicadas com a devida proporcionalidade, ou seja, com razoabilidade e sem excessos”
.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 196903160), com documentos (ID 196903161/ID 196906191).

O pedido liminar foi indeferido
[pelo i. Des. Rui Ramos Ribeiro] em plantão judiciário (ID. 196906197).

O Juízo singular prestou informações (ID 201328680).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela parcial conhecimento do
habeas corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. IRREGULARIDADE NA CONDUÇÃO DO FLAGRANTE E AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM POLICIAL. NÃO CABIMENTO. ESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO ADMITE DISCUSSÕES APROFUNDADAS DE TESES MERITÓRIAS DA AÇÃO PENAL. 2. NULIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA ALEGAÇÃO DE TORTURA SOFRIDA PELA PACIENTE NO MOMENTO DO FLAGRANTE. INADMISSIBILIDADE. EVENTUAIS ALEGAÇÕES DE TORTURA DEMANDAM A INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO ADEQUADO EM FACE DOS AGENTES PÚBLICOS E A OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PLEITO NECESSITA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL NA VIA ESTREITA DESTE WRIT. NÃO CONHECIMENTO. 3. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP. ATO ALICERÇADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE A QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS AUTORIZA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR. 4. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 5. CONDIÇÕES PESSOAIS. INVIABILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”
(Gerson Natalicio Barbosa, procuradora de Justiça – ID 201959665)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. MARCOS MACHADO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 20.12.2023, o Juízo singular, mediante representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente nestes termos:

“Os pressupostos da preventiva materializam o
fumus comissi delicti
para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa).

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (
periculum libertatis),
justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

Quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, o que se evidencia no caso em tela.

Isso porque os custodiados estavam em posse de 04 consideráveis porções de maconha, num total de 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas) de massa bruta, com o intuído de distribuí-las, o que denota, por si só, a gravidade da conduta, e considerando a quantidade dos entorpecentes e forma em que foram apreendidos.

Deveras, as circunstâncias da prisão indicam a existência de traficância, haja vista a forma de acondicionamento das drogas, divididas em 04 grandes porções, as quais perfaziam num total de 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas), assim como o fato de estavam transportando-as no interior do veículo, com o fim, em tese, de fazer a distribuição de tais substâncias ilegais. [...]

Diante disso, restando demonstrado o
risco concreto à ordem pública
, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312 e parágrafo único do art. 313, todos do Código de Processo Penal,
CONVERTO
em
PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante de
PATRICIA TONIAZZO, RAFAEL FERNANDO MENDES e LUANA SILVA PRADO
”
(Jean Garcia de Freitas Bezerra, juiz de Direito – PJe. 1021337-16.2023.8.11.0042).

Em 4.1.2024, o Juízo singular manteve a prisão preventiva
“diante da gravidade da conduta e das circunstâncias fáticas contidas nos autos, [...]vez que permanecem hígidos os requisitos e fundamentos.”
(Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, juiz de Direito - PJe. 1021337-16.2023.8.11.0042)

Em 22.1.2024, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em face da paciente e dos corréus [Patricia Toniazzo e Rafael Fernando Mendes] por tráfico de drogas (Lei 11.343/2006 – PJe 1000731-30.2024.811.0042).

Em 26.3.2024, 1o.3.2024 e 4.3.2024, as defesas do paciente e corréus apresentaram resposta preliminar (PJe 1000731-30.2024.811.0042).

Em 12.3.2024, o Juízo singular designou audiência instrutória para 3.4.2024.

Pois bem.

A alegação de nulidade das provas decorrentes da busca veicular não foi deduzida perante o Juízo singular na defesa preliminar
“por uma questão de estratégia, prefere [...] não rebater todos os argumentos trazidos pela exordial acusatória no momento”
(PJe 1000731-30.2024.811.0042 – ID 142534843).

A apreciação desse tema [ilegalidade da busca veicular], sem assegurar a plenitude de jurisdição ao magistrado de primeiro grau caracterizaria supressão de instância, em violação ao princípio do juiz natural (TJMT, HC N.U 1007616-65.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro – Terceira Câmara Criminal – 11.7.2019).

Em situação semelhante, decidiu esta e. Câmara:

“Ao trazer a este tribunal matéria não apreciada pelo juízo de origem, incorre o impetrante em supressão de instância, ofendendo o duplo grau de jurisdição.”
(HC N.U 1026643-29.2022.8.11.0000, Relator: Des. Paulo da Cunha – 16.3.2023)

Logo, esta
habeas corpus
não deve ser conhecido neste ponto.

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento da paciente em tráfico de drogas, extraído das apreensões de maconha [4 porções, em tabletes, cujo peso totalizou 4,230 kg (quatro quilogramas duzentos e trinta gramas], apreendidas no interior do veículo em companha de outras duas pessoas [Patricia Toniazzo e Rafael Fernando Mendes].

Realmente, a considerável quantidade de maconha [4,230 kg] e a forma de acondicionamento [tabletes] justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no RHC no 138.820/GO - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 4.2.2021).

Todavia, a paciente é primária, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
) e tem endereço certo [rua 3, no 10, bairro Residencial Glória – Município de Pontes e Lacerda/MT].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021), sobretudo de pessoas inseridas socialmente.

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [transporte de 4kg de maconha] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ao ponderar o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais da paciente, a natureza menos nociva da droga apreendida [maconha] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024